Tribunal: TJDFT
Processo: 0018457-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DESÍDIA DO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão do credor surge a partir do inadimplemento do devedor em relação à obrigação de pagar o débito, o que, em caso de execução de dívida oriunda de duplicata mercantil, ocorre na data do vencimento, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/682.

2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe os arts. 202, I, do Código Civil e art. 219, CPC/1973 (art. 240, § 1o, do CPC/2015), o que não ocorreu no caso em comento.

3. A consumação da prescrição decorreu exclusivamente de sua notória dificuldade em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório em prazo hábil.

4. Não se pode imputar a morosidade ao aparelhamento judiciário com o escopo de atrair a incidência do enunciado de súmula n. 106 do STJ, porquanto foram realizadas inúmeras diligências atendendo às indicações de endereço promovidas pela parte autora, bem como pesquisas via sistemas eletrônicos de busca de endereços.

5. Recurso conhecido e desprovido.